Tribunal: TJDFT
Processo: 0724549-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMÓVEL IRREGULAR. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. POSSE COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora sobre direitos relativos a imóvel irregular por entender “que o ente público não apresentou qualquer documento que pudesse comprovar a posse regular ou a propriedade da parte Executada”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos suficientes para comprovar a posse do imóvel pela executada, autorizando a penhora dos respectivos direitos aquisitivos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação processual (art. 835, XIII, do CPC) admite a penhora de direitos aquisitivos, inclusive sobre imóveis localizados em área irregular, dada a sua expressão econômica.
4. A CDA indica que o débito tributário decorre de imóvel localizado em condomínio irregular, cadastrado em nome da executada nos sistemas públicos.
5. Consta do cadastro fiscal do Distrito Federal, do banco de dados do SITAF e de documentos juntados no procedimento administrativo, pela executada e pela síndica do condomínio, que a agravada figura como possuidora do imóvel. Ademais, em petição apresentada no processo judicial, a própria agravada informou ter aderido ao parcelamento administrativo do débito e indicou o imóvel objeto do pedido de penhora de direitos aquisitivos como seu endereço residencial. Diante disso, há elementos probatórios suficientes para evidenciar a posse do bem pela executada/agravada, inexistindo, portanto, óbice à constrição de seus direitos aquisitivos.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.